Tribunal: TJDFT
Processo: 0015719-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA. FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há vício a ser sanado pois acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões reiterada nos embargos de declaração apresentando fundamentação adequada para fixar a incidência de juros de mora desde a citação, com menção expressa à aplicação do art. 389 do CPC, mencionado pela embargante para fins de prequestionamento.

3. A alegação inovadora de que o acórdão seria contrário a precedente do STJ indica dissenso jurisprudencial, matéria impassível de ser aventada em sede de embargos de declaração, já que não consubstancia contradição nos fundamentos do acórdão combatido.

3.1. Ademais, o caso dos autos, em que houve rescisão por inadimplemento contratual da construtora, que se recusou a rescindir o contrato e restituir os valores devidos à consumidora, não coaduna com a situação versada no REsp 1.211.323/MS, que cuida de hipótese de rescisão imotivada por interesse do promitente comprador.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração desprovidos.